Tribunal: TJSP
Processo: 0007411-96.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ção. Circunstância que não embasa o acolhimento da pretensão da recorrente. Manual que não prevê o complemento de pensão por morte, em prol de dependentes de empregados. Pedido improcedente. Sentença mantida. Fixação de honorários sucumbenciais e recursais. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0007411-96.2019.8.26.0562; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/04/2022

Data de publicação:

01/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE COMPLEMENTO À PENSÃO POR MORTE. Pretensão improcedente em primeiro grau. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Empregado que não havia aderido a PETROS. Pretensão embasada no Manual de Pessoal. Regras de natureza programática, segundo pacífico entendimento jurisprudencial. Súmula 332, do E. TST, e precedentes desta C. Corte.

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE COMPLEMENTO À PENSÃO POR MORTE. Pretensão improcedente em primeiro grau. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Empregado que não havia aderido a PETROS. Pretensão embasada no Manual de Pessoal. Regras de natureza programática, segundo pacífico entendimento jurisprudencial. Súmula 332, do E. TST, e precedentes desta C. Corte. Empregado da estatal que, ao se aposentar, acionou sua ex-empregadora e obteve a complementação. Circunstância que não embasa o acolhimento da pretensão da recorrente. Manual que não prevê o complemento de pensão por morte, em prol de dependentes de empregados. Pedido improcedente. Sentença mantida. Fixação de honorários sucumbenciais e recursais. RECURSO NÃO PROVIDO.